Tribunal: TJDFT
Processo: 0719307-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DELITIVA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE MAUS ANTECEDENTES. CORREÇÃO. PENA-BASE. AUMENTO. 1/8 DO INTERVALO.. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), fixando a pena em 1 ano, 10 meses e 22 dias de reclusão, além de 18 dias-multa, em regime inicial semiaberto, insurgindo-se a defesa exclusivamente contra a dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da culpabilidade em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena; (ii) estabelecer se há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base; (iii) determinar se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência em hipótese de multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta, desprezo aos institutos penais e frustração do processo de ressocialização, sem configurar bis in idem.
4. A existência de condenação criminal definitiva anterior ao fato justifica o reconhecimento de maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável.
5. Inexiste direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para exasperação da pena-base, sendo legítima a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A configuração de multirreincidência, inclusive específica, impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, autorizando a compensação apenas parcial, em razão da preponderância da agravante, conforme entendimento consolidado.
7. Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, mantém-se a pena definitiva e o regime inicial semiaberto, fixado em razão da reincidência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, I, 68, 180, caput; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1738033, 0702425-48.2023.8.07.0012, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1797522, 0721528-74.2023.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 06.12.2023; STJ, Tema Repetitivo no 585.